Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do CPC determina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceita o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
3. Não socorre ao Agravante, no intuito de obter a dispensa da caução, afirmar que os valores em conta judicial são incontroversos, pois se trata de execução provisória e não estão imunes a eventual modificação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDUCIAL SEM A PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.